Tribunal: TJES
Processo: 5022140-67.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022140-67.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUTIMIO DEOCAR LITTIG

APELADO: BRENDA LUCAS BRAZ MONTEIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA POR TRADIÇÃO. BOA-FÉ PRESUMIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes Embargos de Terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Apelante, terceiro adquirente de boa-fé, tem direito à exclusão da constrição judicial sobre o veículo, diante da aquisição realizada anteriormente à restrição e mediante tradição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência da propriedade de bens móveis opera-se pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo o registro no órgão de trânsito exigência de natureza meramente administrativa e declaratória.

A boa-fé do terceiro adquirente é presumida quando demonstrada a aquisição onerosa do bem antes da constrição judicial e ausente qualquer prova de fraude ou má-fé.

O conjunto probatório demonstrou que o Apelante adquiriu o veículo, mediante contrato e comprovante de pagamento, antes da imposição da restrição judicial ocorrida em 2022.

A cadeia de alienações foi reconhecida pela própria Apelada e demonstrada documentalmente, sendo legítima a aquisição feita pelo Apelante.

A ausência de transferência formal junto ao DETRAN/ES foi explicada, não sendo apta a desconstituir a tradição e a boa-fé na aquisição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, sendo irrelevante a ausência de registro no órgão de trânsito para reconhecimento do direito do terceiro adquirente.

A boa-fé do adquirente é presumida quando a compra do bem ocorre antes da constrição judicial e de forma onerosa, com prova do pagamento, afastando a possibilidade de fraude à execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EUTIMIO DEOCAR LITTIG
, em face da sentença lançada sob o ID nº 14138772 prolatada nos autos da Ação de Embargos de Terceiros nº 5022140-67.2022.8.08.0035, ajuizada em desfavor de
Brenda Lucas Braz Monteiro
, que julgou improcedente o pleito autoral, mantendo-se incólume a constrição judicial imposta ao veículo TOYOTA HILUX SW4, ano 2008/2008, placa IAP 3009, RENAVAM nº 00962401749, por força da ordem exarada nos autos da ação nº 5005265-22.2022.8.08.0035.

Em suas razões recursais, o Apelante, alega, em síntese: (i) que é possuidor de boa-fé do veículo objeto da lide, adquirido em 14/10/2020 da empresa FK VEÍCULOS LTDA, mediante contrato particular com firma reconhecida e pagamento da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais) pagos via transferência bancária e o restante mediante a entrega de veículo Ford Ranger 2008; (ii) que à época da aquisição e da tradição do bem, não havia qualquer restrição judicial sobre o veículo, a qual foi imposta apenas posteriormente, decorrente da ação nº 5005265-22.2022.8.08.0035; (iii) que a cadeia dominial do bem é demonstrada pelos documentos juntados aos autos; (iv) que a constrição judicial viola o princípio da boa-fé e os direitos de terceiros de boa-fé, sendo indevida a manutenção da restrição judicial sobre o veículo. Requereu, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja acolhido seu pedido de levantamento da constrição judicial imposta ao bem móvel objeto da lide.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID nº 19040201, a Apelada sustentou, em síntese: (i) que o bem objeto da lide foi entregue como garantia de entrega de obra firmada em contrato de prestação de serviços celebrado entre a Apelada e a empresa Projecto Construções e Reformas Eireli; (ii) que o negócio jurídico envolvendo a venda do veículo à empresa FK VEÍCULOS LTDA é nulo, visto que esta jamais foi titular registral do bem, cuja propriedade permaneceu em nome do avô da Apelada, Sr. Roberto Lucas Gonçalves da Silva; (iii) que o Apelante não diligenciou minimamente acerca da situação do bem e sequer promoveu o registro da transferência junto ao DETRAN, afastando assim a presunção de boa-fé alegada; (iv) que não houve autorização contratual para a venda do veículo sem restrição, sendo legítima a constrição judicial imposta. Ao final, pugnou pelo não provimento da apelação, com a manutenção da sentença e a majoração da verba honorária.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

A controvérsia em apreço cinge-se a definir a prevalência do direito de propriedade de um terceiro adquirente de boa-fé em face de uma constrição judicial originada de relação jurídica da qual não fez parte.

O Apelante, Sr. Eutimio Deocar Littig, ajuizou Embargos de Terceiro sustentando ser adquirente de boa-fé e legítimo possuidor do veículo Toyota Hilux SW4, tendo adquirido o bem em 14 de outubro de 2020 da pessoa jurídica FK Veículos Ltda, mediante contrato e pagamento do preço ajustado, e que, à época da transação, não pendia sobre o bem qualquer gravame ou restrição judicial, alegando que a constrição originou-se de demanda judicial estranha à sua esfera jurídica (Processo nº 5005265-22.2022.8.08.0035), ajuizada pela Apelada em data muito posterior à sua aquisição. Justificou a ausência de transferência formal junto ao órgão de trânsito pela ocorrência de rasura no Certificado de Registro de Veículo (CRV), o que teria exigido a solicitação de uma segunda via.

A Apelada, em sua peça de resistência (ID 14138754) não nega a ocorrência da cadeia de alienações detalhada na exordial. Pelo contrário, afirma que sua pretensão se funda em um contrato de prestação de serviços firmado com a empresa Projecto Construções e Reformas Ltda, de propriedade do
Sr. Júlio César Soares da Silva
, e como parte do negócio, o veículo em litígio serviu de
garantia de entrega
da obra (construção de quiosque). Narra que a construtora descumpriu o contrato, e, ainda assim, alienou o bem (que servia de garantia) à concessionária
FK Veículos Ltda
, que, por sua vez, o vendeu ao Apelante,

ipsis litteris, “(...)
negociou o referido veículo com a empresa FK VEÍCULOS LTDA que, posteriormente [...] o vendeu ao SR. EUTIMIO DEOCAR LITTING
(...)
".
Sob a ótica da Apelada, o Apelante agiu com negligência e imprudência, pois não adotou as cautelas mínimas ao adquirir um veículo que não estava registrado em nome da vendedora, assumindo os riscos do negócio.

O douto Juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, rechaçou a pretensão do embargante (ora apelante), compreendendo que a aquisição do bem estaria permeada por "muitas pontas soltas", e reputando frágil o conjunto probatório. Assentou que o contrato de compra e venda não possuía firma reconhecida e, principalmente, que não haveria nos autos "nenhuma prova de transferência" do valor de R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais), parte do pagamento, concluindo, assim, que a dúvida sobre a transação desfavorecia o embargante, mantendo hígida a constrição judicial.

Com o devido respeito ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, a análise detida e integral do acervo probatório-documental impõe conclusão diametralmente oposta.

Primeiramente, o fundamento central da improcedência, qual seja, a ausência de prova do pagamento, é diretamente infirmado pelo comprovante de transferência eletrônica colacionado ao ID 14138749,

o qual demonstra a remessa do valor exato de
R$ 46.200,00
da conta de titularidade do Apelante para a conta da empresa vendedora, FK Veículos Ltda, na exata data alegada da celebração do contrato, em 14/10/2020, colacionado ao Id 14138745.

Além do mais, a partir de uma análise cronológica e integral dos autos, tem-se a seguinte cadeia de eventos:

(1)
Através do contrato de prestação de serviços e seguidos aditamentos (ID 14138757), a Apelada sucedeu o Contratante em obra de construção de quiosque firmado com a empresa Projecto Construções e Reformas Ltda (representada pelo Sr. Júlio Cesar S. da Silva) a partir da data de 15/05/2020, havendo em 02.08.2020, a entrega pelo Contratante primitivo do veículo Hilux SW4 2008 como parte do pagamento e garantia da obra. Contudo, constato que o respectivo instrumento contratual continha cláusula que
autorizava expressamente sua comercialização a qualquer momento
para custeio da obra, e ao anuir com tal disposição, a Apelada consentiu com o risco de o bem ser alienado a terceiro;

(2)

Como disposto no Contrato, a posse e o direito de alienação do veículo Hilux foram transferidos de Roberto Lucas (proprietário registral e avô da Apelada) para Júlio César (representante da empresa Projecto) em 04 de agosto de 2020, conforme se verifica da CRV juntada ao ID

14138739 (que contém assinaturas com firmas registradas tanto de Júlio Cesar, quanto de Roberto Lucas), sendo que Júlio César, por sua vez, negociou o bem com a Fk Veículos Ltda em 04 de setembro de 2020 (conforme ID 14138741), a qual, finalmente, o alienou ao Apelante em 14 de outubro de 2020 (ID 14138745).
Essa cadeia de alienações é, além de comprovada nos autos, INCONTROVERSA, porquanto reconhecida pela própria Apelada em sua contestação e contrarrazões;

(3)
A razão pela qual a transferência formal do veículo Hilux não foi imediatamente efetivada está justificada nos autos e a explicação é plausível. O CRV original (ID 14138739) sofreu avarias (rasura), conforme corroborado pela declaração de Júlio César Soares da Silva (ID 14138740), que atestou:
"[...] o mesmo foi rasurado e desta forma sendo negado pelo DETRAN/ES foi necessário fazer o pedido da segunda via do documento [...]"
. A necessidade de se obter uma segunda via e, posteriormente, novas assinaturas em uma complexa cadeia de negociantes, explica de forma plausível a ausência na regularização administrativa da transferência. Inclusive,
o pedido
e a expedição
da Segunda Via da CRV é confirmado em dossiê atualizado do veículo, que pode ser obtido através da página oficial do Detran/Es na internet.

No campo do direito, a transferência de propriedade de bens móveis se consolida com a
tradição
, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo que o registro da transferência junto ao DETRAN, exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro, possui
natureza declaratória e finalidade administrativa,
não se sobrepondo à realidade negocial para fins de definição da propriedade, especialmente em face de terceiros.

A propósito, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL - VEÍCULO - TRADIÇÃO - REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO - MERA FORMALIDADE - CAUSALIDADE. 1.
A transferência do domínio de bem móvel ocorre por meio da tradição, inteligência do artigo 1.267 do Código Civil . 2. Tratando-se de veículo automotor, não é necessário, para que se considere válida a tradição do bem, o registro da transferência da propriedade perante o órgão de trânsito, uma vez que sua finalidade é meramente administrativa..
3. (...). .(TJ-MG - AC: 10384160049738001 Leopoldina, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE BEM MÓVEL . BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. PROPRIEDADE TRANSFERIDA POR TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro. A demanda refere-se à constrição judicial sobre motocicleta adquirida pelo embargante antes da restrição judicial, sendo que este alegou ser proprietário de boa-fé e buscou o cancelamento da referida restrição . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) apurar se o embargante adquiriu o bem de boa-fé, o que afastaria a constrição judicial sobre o veículo. III . RAZÕES DE DECIDIR 1- O julgamento antecipado da lide é correto quando há provas documentais suficientes nos autos, não se configurando cerceamento de defesa, especialmente quando a parte requer o julgamento sem produção de provas adicionais. 2-
A boa-fé do embargante é presumida, pois a aquisição do veículo ocorreu antes da constrição judicial e de forma onerosa, cujo pagamento foi demonstrado nos autos. A ausência de transferência no Detran não prejudica a propriedade, já que, tratando-se de bem móvel, a tradição opera a transferência da propriedade, conforme o Código Civil. 3- A jurisprudência confirma que a alienação de bem móvel antes da ação executiva afasta a presunção de fraude à execução e a irregularidade administrativa na transferência não invalida a boa-fé do adquirente
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1- A propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, sendo irrelevante a ausência de registro no órgão de trânsito para o reconhecimento do direito do terceiro adquirente . 2- A boa-fé do adquirente é presumida quando a compra do bem ocorre antes da constrição judicial e de forma onerosa, com prova do pagamento, afastando a possibilidade de fraude à execução. (TJ-GO 53027026720238090051, Relator.: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2024)

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula nº 375, embora voltada a bens imóveis, irradia um princípio fundamental aplicável à espécie por analogia: a proteção do terceiro adquirente de boa-fé. A súmula dita que
"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"
.

No caso vertente, à época da aquisição pelo Apelante (
outubro de 2020)
, não havia qualquer registro de constrição — que só ocorreria em 2022 com o ajuizamento da ação de rescisão contratual nº 5005265-22.2022.8.08.0035 apensada — e não foi produzida qualquer prova de sua má-fé. Pelo contrário, sua boa-fé é presumida e corroborada pelos fatos, incluindo a prova de pagamento pelo bem – R$ 46.200,00 + dação em pagamento de veículo Ford Ranger do Apelante avaliado em R$ 35.000,00)-, a cadeia de alienações do bem e a justificativa para a demora, e posteriormente, impossibilidade na regularização da transferência, com a restrição efetivada do veículo.

Dessa forma, transferida a propriedade do veículo por tradição ao Apelante, a ausência de registro no órgão de trânsito é insuficiente para afastar o seu direito como terceiro adquirente de boa-fé.

Reitero que, ao firmar o Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços (ID 14138757), a Apelada anuiu expressamente com a cláusula que
autorizava a comercialização do veículo a qualquer momento
para custeio da obra, consentindo com a possibilidade de venda do bem que lhe servia de garantia. Eventual descumprimento do contrato por parte da construtora, no que tange à destinação dos recursos da venda ou à própria entrega da obra, deve ser resolvido em perdas e danos em face de quem lhe causou o prejuízo, e não por meio da perseguição de um bem que se demonstra agora ter sido legitimamente adquirido por um terceiro de boa-fé que não participou daquela relação jurídica originária.

Destarte, a reforma da sentença é medida que se impõe, para fazer prevalecer a segurança jurídica e proteger o direito do terceiro que, agindo com boa-fé, adquiriu, pagou e tomou posse de um bem, não podendo ser atingido por constrição judicial muito posterior, oriunda de relação jurídica da qual jamais fez parte.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito,
dar-lhe provimento
e, por conseguinte, reformar na íntegra a r. Sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro. Em consequência, determino o levantamento da restrição (Renajud) incidente sobre o veículo TOYOTA HILUX SW4, ano/modelo 2008/2008, cor Prata, placa IAP 3009, RENAVAM nº 00962401749, oriunda dos autos do Processo nº 5005265-22.2022.8.08.0035, oficiando-se o DETRAN/ES para as providências cabíveis.

Em razão da reforma do julgado e da sucumbência integral da parte embargada,
inverto os ônus sucumbenciais
para condenar a Apelada, Sra. Brenda Lucas Braz Monteiro, ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do Apelante, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez